Tribunal: TJDFT
Processo: 0726540-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0726540-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO MOTTA ANTONIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDUARDO MOTTA ANTÔNIO em face de decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0709947-84.2018.8.07.0018. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “I - Trata-se de impugnação apresentada por EDUARDO MOTTA ANTÔNIO em face ao cumprimento de sentença requerido pelo DISTRITO FEDERAL, por meio do qual pleiteia o recebimento da importância R$ 42.970,68, sendo R$ 34.315,46 referente aos honorários advocatícios sucumbenciais e R$ 8.655,22 à multa imposta pelo e. Supremo Tribunal Federal. Na impugnação de ID 108801667, o executado alega excesso de execução de R$ 10.441,05 afirmando que nenhuma das decisões majorou a alíquota a ser aplicada sobre o valor da causa. Aduz que em 11/2020 realizou o parcelamento de todos os débitos que originaram o presente cumprimento de sentença, estando incluído os honorários sucumbenciais. Requer seja reconhecido o direito de usufruir do benefício da gratuidade, nos termos do art. 98 do CPC c/c Lei n. 1.060/50. Em resposta de ID 113080987, o DISTRITO FEDERAL discorda das alegações lançadas na impugnação e ressalta que a Lei Complementar n. 833/2011 não incluiu em seus dispositivos os valores devidos a título de honorários de sucumbência, não sendo possível, assim, a sua inclusão no parcelamento tributário. Reforça que na documentação apresentada pelo executado não consta que os honorários devidos por ocasião deste processo estão abrangidos no parcelamento de sua titularidade, o que demonstra a improcedência das suas alegações. Quanto à concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, afirma que tal pedido deveria ter sido realizado na fase de conhecimento, o que não ocorreu. Registra que, caso seja do seu interesse, o executado poderá entrar em contato diretamente com a Gerência de Composição Extrajudicial e Atendimento da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com vistas a resolver a sua pendência no âmbito administrativo. Diante das divergências nos cálculos apresentados pelas partes os autos foram remetidos à Contadoria Judicial que apresentou a planilha de cálculos de ID 124947793. Intimadas, a parte executada manifestou discordância nos mesmos termos já expostos (ID 126516614). O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, concorda com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID 127156658). É a síntese do necessário. Decido. II – A DISTRITO FEDERAL formulou pedido de cumprimento de sentença com base na improcedência dos pedidos autorais que, dentre outros, condenou o autor ao pagamento da verba sucumbencial e da multa (sentença de ID 29618487): “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. Condeno o autor ao recolhimento das custas processuais; bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência, equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil – CPC.” O autor interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento por meio do v. acórdão n. 1189495, da 7a Turma Cível (ID 99391211), que majorou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa: Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Majoro os honorários sucumbenciais da condenação do Apelante no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, que deverão ser acrescidos aos já estipulados na r. sentença “a quo”, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.” Irresignado, o autor interpôs os recursos especial e extraordinário, aos quais também foi negado provimento. Senão vejamos: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.695.358 – DF (ID 99391623): “Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c.c. o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.” AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.316.385 – DF (ID 99391624): “Ex positis, DESPROVEJO o agravo interno e, por ser manifestamente improcedente o recurso, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, na hipótese de votação unânime. Majoro ao máximo legal os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita.” O executado se insurgiu contra o cálculo utilizado na apuração da verba sucumbencial. Sem razão. Os excertos acima transcritos demonstram que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e majorados pelas instâncias superiores. “Art. 85 A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. Analisando a planilha de ID 105965985 verifica-se que o DISTRITO FEDERAL utilizou o valor atribuído à causa na petição de ID 23779244 (R$ 150.000,00) tanto para o cálculo do percentual máximo da verba sucumbencial (20%) como da multa fixada em 5% (cinco por cento), ambos sobre o valor atualizado da causa. Ainda corrigiu os valores pela evolução do índice IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicadas à caderneta de poupança, o que foi corroborado pelos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial de ID 124947793. Note-se que a diferença existente entre os cálculos refere-se ao termo final de atualização, vez que o exequente corrigiu os valores até 24/08/2021 enquanto a Contadoria até 17/05/2022. Quanto a alegação de que o parcelamento realizado em 11/2020 incluiu os honorários sucumbenciais, não merece acolhida. A uma porque o título judicial ainda não havia transitado em julgado nessa época, o que ocorreu somente em 03/08/2021 (certidão de ID 99391624), dada a esperança de que a sentença fosse reformada, vide a quantidade de recurso interposto. A duas porque a documentação colacionada aos autos em ID 108801678 não faz alusão a valores referentes a honorários de sucumbência. Em relação ao pedido de gratuidade de Justiça, tem-se que tal benefício pode ser requerido a qualquer tempo, entretanto, não gera efeitos retroativos mantendo-se incólume o título executivo judicial transitado em julgado em 03/08/2021. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFICÁCIA EX NUNC. I. A gratuidade de justiça deferida na fase de cumprimento de sentença não projeta efeitos retroativos, de maneira a suprimir a exigibilidade dos honorários de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, § 1o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDFT, Acórdão 1379484, 07107424220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. EFEITOS. [...] 3. Embora a justiça gratuita possa ser concedida em qualquer fase processual, seus efeitos somente incidem a partir do pedido (ex nunc), não se admitindo sua retroatividade. [...] 5. Recurso conhecido e não provido”. (TJDFT, Acórdão 1340332, 07038943920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifamos) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CONCESSÃO APÓS A SENTENÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. [...]. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 99, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Gratuidade de justiça deferida. 2. Requerido o benefício somente após a sentença, a sua concessão tem efeitos prospectivos, ou seja, não alcança as despesas processuais já consolidadas. [...] 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJDFT, Acórdão 1258891, 07005620520198070010, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifamos) Desse modo, o indeferimento da impugnação é medida que se impõe. III – Pelo exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada por EDUARDO MOTTA ANTÔNIO. Outrossim, HOMOLOGO o valor R$ 47.068,70 (quarenta e sete mil e sessenta e oito reais e setenta centavos), conforme planilha de ID 124947793. Preclusa esta decisão, intime-se o executado para comprovar o depósito do valor da execução, no prazo de DEZ DIAS. Intimem-se.” (ID 128181466 dos autos principais). O agravante interpôs embargos de declaração contra referida decisão, sendo negado provimento aos mesmos: Veja: “I – EDUARDO MOTTA ANTÔNIO interpôs embargos declaratórios (ID 129994052) contra a decisão de ID 128181466, que rejeitou a impugnação apresentada pelo embargante. Alega que a decisão é omissa quanto a exigência de pagamento dos valores referentes aos honorários de sucumbência afirmando constar do parcelamento já firmado com o DISTRITO FEDERAL. É o brevíssimo relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não há omissão na decisão a ser sanada, tendo em vista que todas as questões suscitadas na impugnação foram apreciadas de forma exauriente, sendo abordados os itens necessários ao deslinde da controvérsia. Em relação a informação de que os honorários sucumbenciais foram incluídos no parcelamento firmado com o ente público, a decisão embargada assim consignou: “Quanto a alegação de que o parcelamento realizado em 11/2020 incluiu os honorários sucumbenciais, não merece acolhida. A uma porque o título judicial ainda não havia transitado em julgado nessa época, o que ocorreu somente em 03/08/2021 (certidão de ID 99391624), dada a esperança de que a sentença fosse reformada, vide a quantidade de recurso interposto. A duas porque a documentação colacionada aos autos em ID 108801678 não faz alusão a valores referentes a honorários de sucumbência.” Como se vê, a parte embargante, insatisfeita com o resultado da decisão, busca a sua modificação por meio de embargos declaratórios, o que não é possível, salvo hipóteses excepcionais, posto que essa modalidade de recurso se destina apenas a sanar vícios de linguagem, para corrigir omissão, obscuridade ou contradição. Não serve para reverter eventual "error in judicando". III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, intime-se o executado para comprovar o depósito do valor da execução, no prazo de DEZ DIAS, conforme determinado na decisão de ID 128181466. Intimem-se”. (ID 131984592 dos autos principais). O agravante narra, em suas razões recursais (ID 38153256), que se trata de agravo de instrumento em cumprimento de sentença fundado em título judicial promovida pelo agravado, onde este, em virtude da sentença transitada em julgado no feito principal, requer o pagamento do valor correspondente a R$ 34.315,46 (trinta e quatro mil, trezentos e quinze reais e quarenta e seis centavos), referente aos honorários de sucumbência e R$ 8.655,22 (oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos), referente à multa imposta pelo Supremo Tribunal Federal, conforme ID 105965984, sendo referido valor imposto em seu montante atualizado até a apresentação do referido cumprimento. Afirma que é inconteste que a exigência posta encontra-se em confronto com a própria sentença que permitiu a propositura do cumprimento de sentença. Sustenta que da análise das decisões do TJDFT, STJ e STF tem-se um excesso de execução de R$ 10.441,05 (dez mil, quatrocentos e quarenta e um reais e cinco centavos). Diz que nenhuma das decisões acima mencionadas majorou a alíquota a ser aplicada sobre o valor da causa, mas potencializou a incidência dos percentuais sobre o total da condenação já posto em 1o Grau, o que demonstra o equívoco da pretensão executória. Aduz que o total a ser fixado na presente execução é de R$ 32.529,63 (trinta e dois mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos), o que demonstra o equívoco da pretensão ora posta pelo agravado, justificando a procedência da presente impugnação. Frisa que promoveu, ainda em 11/2020, o parcelamento de todos os débitos indicados no feito que originou o cumprimento de sentença, estando incluído no referido parcelamento, inclusive, os honorários sucumbenciais, tal como definido pela Lei Complementar n. 833/2011 e alterações. Frisa, ainda, que a própria decisão agravada reconhece o parcelamento realizado, optando por desconsiderá-lo sob o fundamento de que a ação ainda não tinha transitado em julgado. Mas é esta a finalidade da inclusão, no parcelamento, dos valores decorrentes dos honorários sucumbenciais, eis que a parte desistirá da ação e promoverá o pagamento destes junto com o crédito tributário, impedindo, com isto, que houvesse prejuízo à Procuradoria do Distrito Federal. Assim não fosse, não poderia o honorário ser incluído no valor parcelado, sob pena do contribuinte pagar duas vezes o mesmo valor. Menciona que, ao promover o parcelamento dos valores questionados por meio do feito que originou o cumprimento de sentença, inclusos estavam os valores referentes aos honorários advocatícios, tal como previsto na legislação, o que impede a execução do total exigido na forma do feito ora impugnado. Permitir a exigência ora contestada permitirá à Procuradoria do Distrito Federal receber duas vezes o mesmo valor. É indubitável que manter a decisão ora agravada incorre em violar a lei. Defende que o relatório de parcelamento é claro ao discriminar, entre os valores a serem pagos pelo agravante, o total relativo ao honorário de sucumbência, comprovando o desacerto da pretensão posta por meio do cumprimento de sentença ora impugnado. Exigir o pagamento dos valores referentes ao honorário de sucumbência resulta em enriquecimento ilícito do agravado, eis que este montante já consta do parcelamento firmado pelo agravante junto àquele. Assevera que não possui condições financeiras de promover o pagamento dos valores citados na execução, o que atrai o disposto no art. 98 do Código de Processo Civil. Inclusive, a ausência de condições de pagamento do honorário executado é presumido, impondo, pois, o seu pleno reconhecimento, desobrigando-o ao pagamento perante o agravado, tal como definido na norma acima. Avalia que os extratos ora anexados comprovam a dificuldade por ele vivenciada, estando, inclusive, utilizando de limites de cheque especial para cumprir com suas obrigações. Destaca que, ao contrário do mencionado na decisão agravada, o art. 98, do Código de Processo Civil, não veda a concessão do benefício em favor do beneficiário, caso possua todos os requisitos, isto, inclusive, em relação aos honorários e custas impostas anteriormente. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência pretendida no presente recurso para que seja suspenso o pagamento dos valores exigidos pelo agravado, isto em função de que os mesmos já constam do parcelamento efetivado por aquele, além de não possuir capacidade financeira para o referido ato, tal como delimitado pelo art. 98 do Código de Processo Civil. No mérito, postula o provimento o recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se o direito do agravante para que seja suspenso o pagamento dos valores exigidos pelo agravado, isto em função de que os mesmos já constam do parcelamento efetivado por aquele, além de não possuir capacidade financeira para o referido ato, tal como delimitado pelo art. 98 do Código de Processo Civil. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em relação ao presente recurso. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDUARDO MOTTA ANTÔNIO em face de decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0709947-84.2018.8.07.0018. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019 do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão agravada até final julgamento de mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de agosto de 2022 09:55:28. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator